Tribunal: TJES
Processo: 0018024-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018024-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE LOURDES FAICAL TARDIN e outros (4)

APELADO: OSVALDO ALVES DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0018024-49.2016.8.08.0024

Embargante:

Suely de Lourdes Faiçal Tardin

Embargados:

Maria de Fátima Alves da Silva e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 5455064 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pela embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES nos autos da ação declaratória de nulidade de atos de cessão de direitos hereditários e de inventário ajuizada pelos agravados.

Em suas razões (ID. 5553931) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado é omisso, pois
“[...]não enfrentou os argumentos que foram aventados pela ora Embargante em seu recurso de apelação[...]”
no que concerne à decadência e à prescrição, bem como
“[...]no que se refere à ausência de nulidade da escritura pelo fato de não ter havido a participação de nenhum incapaz e, ainda, o fato de que a hipótese seria de petição de herança pelos herdeiros de José Correa de Souza Lima[...]”
, além das argumentações concernentes ao fato
“[...]de que a cessão de herança transfere o direito sobre parcela, indeterminada, de uma universalidade patrimonial indivisível[...]”
e
“[...]à convalidação dos atos por todos os herdeiros colaterais e sobrinhos do colateral prémorto da Sra. Josepha[...]”
. Sustenta ainda a apelante qie o acórdão incorreu em obscuridade ao rechaçar
“[...]a possibilidade de suspensão do presente feito em virtude da propositura de ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva “post mortem” pela ora Embargada[...]”.
Por fim, aduz que também há omissão no julgado quanto à ocorrência de sucumbência recíproca para, a final requerer o acolhimento do integrativo com efeitos infringentes..

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 6333687).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante sustenta que o acórdão
é omisso, pois
“[...]não enfrentou os argumentos que foram aventados pela ora Embargante em seu recurso de apelação[...]”
no que concerne à decadência e à prescrição, bem como
“[...]no que se refere à ausência de nulidade da escritura pelo fato de não ter havido a participação de nenhum incapaz e, ainda, o fato de que a hipótese seria de petição de herança pelos herdeiros de José Correa de Souza Lima[...]”
, além das argumentações concernentes ao fato
“[...]de que a cessão de herança transfere o direito sobre parcela, indeterminada, de uma universalidade patrimonial indivisível[...]”
e
“[...]à convalidação dos atos por todos os herdeiros colaterais e sobrinhos do colateral prémorto da Sra. Josepha[...]”
. Sustenta ainda a apelante que o acórdão incorreu em obscuridade ao rechaçar
“[...]a possibilidade de suspensão do presente feito em virtude da propositura de ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva “post mortem” pela ora Embargada[...]”.
Por fim, aduz que também há omissão no julgado quanto à ocorrência de sucumbência recíproca.

Entretanto, o aresto embargado concluiu pela ausência de prescrição ou decadência no caso vertente pois
“[...]apenas com a notificação da Fazenda Pública Estadual formalizada em 31/08/2015 nasceu para os autores o direito para o ajuizamento da ação, que ocorreu em 13/06/2016[...]”
, tendo como lastro a jurisprudência do e. STJ no sentido de que
“[...]No âmbito da obrigação contratual, o termo inicial da prescrição é o momento da lesão ao direito, da qual decorre a pretensão, conforme o art. 189 do CC/2002, que consagrou a tese da actio nata no ordenamento jurídico pátrio[...]” (REsp n. 1.971.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/12/2022.)
, bem como que
“[...]não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela.[...]” (AgInt no REsp n. 2.011.559/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”
, sendo que
“[...]o irmão pré-morto da falecida Josepha de Souza Lima de Freitas (José Corrêa de Souza Lima) na verdade tinha cinco filhos, sendo que um deles era incapaz ao tempo da abertura do inventário, conforme se depreende da certidão de interdição de fl. 640 e do termo de curador de fl. 639.”

Além disso, restou assentado no voto condutor do acórdão recorrido que a declaração de nulidade da escritura pública de inventário, com cessão gratuita de direitos hereditários e adjudicação, bem como das 04 (quatro) escrituras públicas de sobrepartilhas, com cessões gratuitas de direitos hereditários e adjudicações referentes aos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas,
“[...]ensejará a devolução do patrimônio ao Espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas, para que seja oportunamente partilhado entre os herdeiros da autora da herança[...]”
, pois esse é o objeto da presente demanda declaratória de nulidade. Por isso, não há que se falar em condenação da requerida ao pagamento de quinhões hereditários (petição de herança), nem em reparação de danos (ação indenizatória própria).

Da mesma forma, constou do julgado que, segundo o art. 169, do CC,
“[...]
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”
, bem como que a sentença recorrida externou com acerto que
“[...]nas procurações outorgadas apenas por dois dos herdeiros não constou a previsão expressa de poder especial para a cessão de direitos hereditários referentes à herança deixada por Josepha de Souza Lima de Freitas, em contrariedade ao estabelecido em Lei. [...] no Termo de Confissão de Recebimento e Cessão Gratuita de Quota Parte devida pelo inventário dos bens deixados [...] há somente a previsão genérica acerca do recebimento e da cessão gratuita de quinhões hereditários, sem qualquer especificação do patrimônio deixado pela autora da herança e do quinhão hereditário de cada herdeiro[...]”, sendo certo que pelos arts. 993 e seguintes do CPC/73, atuais arts. 620 e seguintes do CPC/2015, os bens deixados pela falecida deveriam ter sido minimamente especificados e “[...]todos os herdeiros [...] deveriam ter sido indicados nas escrituras públicas discutidas nesta demanda.”

O acórdão impugnado também assentou expressamente que não vislumbrou equívoco
“[...]na sentença impugnada quando o Julgador de origem entendeu pela desnecessidade de suspensão do feito, ante a pendência de julgamento da ação declaratória nº 5025150-89.2021.8.08.0024[...]”
, notadamente porque
“[...]o reconhecimento dos vícios de nulidade da escritura pública de inventário em apreço não poderão ser sanados com eventual julgamento de procedência daquela demanda[...]”
.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, assim como entendeu o Juízo de origem ao proferir a decisão integrativa de fls. 1.043/1.047, tenho que o caso vertente denota a hipótese prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, pois o êxito na principal pretensão deduzida pelos autores - declaratória de nulidade - impôs como consectário lógico o retorno dos bens ao Espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas para que sejam partilhados, o que evidentemente afasta a sucumbência recíproca reivindicada pela embargante.

Não por outro motivo o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo da recorrente majorou a verba honorária sucumbencial por ela devida devida, como determina o art. 85, §11, do CPC.

Assim, a propalada omissão também não se verifica, pois segundo a orientação do e. STJ,
“[...]Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.” (REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/04/2012).

Fácil, então, da leitura das razões recursais que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente da Corte Superior,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.